Tribunal: TJBA
Processo: 8002560-89.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8002560-89.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: ADINOLIA MARIA ICO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARIDADE. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. VPNI. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO PROSPERA TAL ALEGAÇÃO. NÃO SE APLICA AO CASO EM TELA O PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF, TEMA 831. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO TEMA 45, DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. LIMITES OBJETIVOS À COISA JULGADA. TEMA 494 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE DE EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002560-89.2022.8.05.0000, em que figuram como exequente/impugnada ADINOLIA MARIA ICO e como executado/impugnante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, nos termos do voto do relator. Local e data registrados pelo sistema. PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA